Tribunal: TJDFT
Processo: 0015437-71.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015437-71.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto à substituta MIRIAM DAS GRAÇAS DE MELO DAMASCENO. Intimado sobre as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial no ID: 32811712, o SINDIRETA manifestou concordância. O Distrito Federal não se manifestou no tocante aos cálculos judiciais, apesar de devidamente intimado (ID: 33638901). Passo a decidir. Ausente a divergência das partes acerca dos cálculos judiciais de ID: 32811712, homologo-os. Expeça-se a Requisição de Pequeno Valor em benefício de MIRIAM DAS GRAÇAS DE MELO DAMASCENO, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Após, voltem-me conclusos para prosseguimento nos termos da parte final da decisão de ID: 30132939. Brasília, 21 de março de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador